Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. USO DE CITAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2. O fato de ter reiterado parte dos argumentos trazidos na inicial, por si só, não implica violação à dialeticidade recursal.

3. O uso de textos em língua estrangeira, quando utilizados para corroborar as razões de decidir não implicam a nulidade da sentença, mormente quando a exclusão de tais textos não acarretaria a modificação do julgado e tendo sido apresentado ao final sua tradução.

4. Nos termos do artigo 2a do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

5. A despeito da conhecida polêmica que gira em torno do produto bancário em questão, o cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico, nos termos do art. 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, artigos 15 e seguintes da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, bem como pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016.

6. Não cabe ao Poder Judiciário, por meio de ação declaratória de inexistência de débito, discutir a real vantagem das condições gerais do negócio, nem se essas são as mais atrativas ou indicadas a cada contratante, circunstâncias subjetivas das quais cabe a análise íntima e pessoal, e sim devem ser analisadas as peculiaridades alegadas pelo autor sobre ausência de informação e abusividade apta a revestir o negócio jurídico de ilegalidade.

7. Evidenciada a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato denominado “PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, devidamente assinado pela parte, inclusive com autorização expressa para desconto mensal em folha de pagamento para constituição de reserva de margem consignável (RCM), somado às faturas mensais, à utilização do cartão de crédito, bem como o comportamento do autor desde 2020, não se encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor de que se equivocou quanto à modalidade de consignado contratado.

8. A conclusão posterior do consumidor de que as condições do negócio, celebrado sem nenhuma mácula e após o devido recebimento do crédito, não lhe são mais vantajosas não configura vício de consentimento ou, por si só, abusividade que afaste as obrigações dali originadas, e sim mero arrependimento, que não se traduz em falha na prestação dos serviços do réu de maneira a atrair a indenização ou mesmo o desfazimento do negócio sem o necessário retorno, de ambas as partes, ao status quo ante.

9. Recurso conhecido e não provido.